Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Receptação qualificada. Incerteza quanto à ocorrência de crime antecedente. Princípio do in dubio pro reo. Impossibilidade de condenação. Absolvição mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu os réus do crime previsto no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Analisar se há provas suficientes para a condenação, especificamente acerca da origem ilícita dos bens adquiridos pelos agentes.
III. Razões de decidir
3. O crime de receptação é acessório, ou seja, depende de provas da ocorrência do crime antecedente para que seja demonstrada a sua própria materialidade. 3.1. No caso concreto, há dúvida razoável acerca da ocorrência de crime antecedente, ou seja, de que os fios de cobre adquiridos pelos agentes são produto de crime, o que impõe a absolvição.
4. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§ 1o e 2o; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942906, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025.